Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712202-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO RICCO NOGUEIRA AGRAVADO: ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Augusto Ricco Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 189130106 do processo n. 0709406-11.2023.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Ercilia Alessandra Steckelberg, deferiu a penhora do imóvel inscrito na matrícula n. 85070. Em suas razões recursais (ID 57304800), sustenta o agravante que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela recorrida, as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foram parcialmente frutíferas e, diante da permanência do débito executado, a credora requereu a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 85070, consistente no apartamento n. 302, do Bloco G, conjunto 4, da Quadra QC-3, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, Brasília-DF. Defende a impenhorabilidade do bem, porquanto adquirido com recursos de programa habitacional do Governo Federal regido pela Lei n. 11.977/09, que prevê a inalienabilidade do bem gravado com alienação fiduciária. Ainda, suscita a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar do único imóvel do recorrente e utilizado para moradia própria e de sua família. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expropriação do bem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão e afastar a penhora que recaiu sobre o bem. O preparo não foi recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Observa-se que, nos autos do processo de referência, a d. magistrada a quo, ao determinar a penhora do bem imóvel objeto da lide, não chegou a realizar a devida análise sobre o imóvel tratar-se ou não de bem de família, in verbis: 1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora do imóvel de matrícula n. 85070), ID 188894339, de propriedade exclusiva do devedor JOÃO AUGUSTO RICCO NOGUEIRA. 2. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido. 3. Vindo a manifestação, lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 4. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 4.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 4.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 4.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 4.4. Intime-se também o credor fiduciário, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). 4.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 5. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. 6. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. 6.1. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. 6.2. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. 7. Intimem-se. Registre-se não ter sido o agravante intimado previamente para esclarecer a natureza do bem. No ponto, o recorrente alega ter adquirido o imóvel com recursos de programa habitacional do Governo Federal regido pela Lei n. 11.977/09, que prevê a inalienabilidade do bem gravado com alienação fiduciária. Ainda, suscita a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar do único imóvel do recorrente e utilizado para moradia própria e de sua família. Nesse sentido, apresenta comprovante de pagamento das despesas condominiais para demonstrar que efetivamente reside no imóvel. Nesse cotejo, vislumbra-se a existência do primeiro requisito para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, qual seja, a probabilidade do direito. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim consigna em seus arts. 1o e 5o, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Registre-se entendimento deste e. TJDFT no sentido de que também os direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária em garantia merecem proteção no tocante à garantia de impenhorabilidade do bem de família: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia são suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. II. Direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia do devedor fiduciante e de sua família são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990. III. Levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990. IV. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor e de sua família, os direitos aquisitivos correspondentes não podem ser penhorados. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ao menos em cognição sumária, constata-se tratar de bem de família aquele em relação ao qual recai a penhora, sendo o único imóvel do agravante, no qual mantem sua residência fixa. Revela-se, portanto, impenhorável. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, disposto na edição n. 201 da Jurisprudência em Teses, é no sentido de que “É impenhorável o bem de família para o pagamento de honorários advocatícios ou de profissionais liberais, pois não se assemelham à pensão alimentícia para efeito da exceção do art. 3o, III, da Lei n. 8.009/1990.” (AgInt no REsp 1838453/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022; AgInt no AREsp 1794215/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021; AgInt no AREsp 1246675/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018; REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 01/08/2017; REsp 1182108/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011 AgRg no Ag 1220965/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010.) Quanto ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se atestado pela possibilidade de o devedor ser tolhido na posse do seu único bem e, assim, ser relegado ao estado de desamparo. Em vista dos elementos dispostos, a atuação judicial deve observar necessária prudência e conferir proteção, sobretudo antes da definição da tese, da parte idosa, vulnerável e hipossuficiente na relação processual. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Assim, concedo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora do imóvel pertencente ao agravante, a princípio, até o julgamento de mérito recursal. Sem prejuízo, verifica-se que o agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do recorrente, sendo certo que somente a apresentação da condição de beneficiário de programa assistencial não é suficiente para tal fim. Ante o exposto, intime-se o recorrente para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora